Tribunal: STF
Processo: RE 1494399
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-25
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC ):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDEF. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 



    1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, indeferiu pedido de destaque de honorários contratuais por se tratar de matéria preclusa (petição requerendo destaque de honorários contratuais incidentes sobre o correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor da requisição de pagamento n. 2021.82.05.014.200042, com base na ADPF n. 528 do STF). 



    2. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que, "nos termos dos julgados do STJ, REsp 911.932/RJ e EDcl nos EDcl no AREsp 262.900/SP, o fato superveniente, no caso dos autos, consubstanciado na coisa julgada produzida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF 528 DO STF que tramitava paralelamente ao presente processo é tema relevante e deve guiar a solução deste novo pedido de destaque de honorários contratuais sobre juros de mora incidentes sobre o valor da requisição de pagamento 2021.82.05.014.200042 (PRC216697-PB). Diz que a alegação da r. decisão a quo de que a matéria, "destaque de honorários contratuais", estaria preclusa nos autos por força de decisões anteriores que negaram o "mesmo" pedido, não deve permanecer, pois todas as decisões apontadas pelo magistrado a quo são também anteriores ao posicionamento atual expresso pela nossa corte constitucional máxima na ADPF 528, que transitou em julgado em 06/08/2022 e pôs um ponto final na questão sobre a possibilidade de se destacar honorários contratuais da parcela dos juros nos precatórios referente ao FUNDEF." 



    3. Consta da decisão agravada: 



    "A princípio, importa consignar que referida matéria já foi analisada por este Juízo em mais de uma oportunidade. Na decisão de que homologou os cálculos da contadoria do juízo (5560916), este juízo já havia indeferido o destaque de honorários contratuais sem que houvesse resistência das partes. Sem desafiar nenhum recurso contra a decisão acima, a Exequente requereu nova retenção contratual sobre o correspondente aos juros da mora, o que foi indeferido em 19.04.2021, com referência a precedentes do STJ e STF nesse sentido (id. 7422144), novamente, sem opor nenhum recurso contra esta segunda decisão. Sendo assim, o que pretende o requerente é que este Juízo modifique decisão anterior, devidamente fundamentada, alegando surgimento de permissivo legal e modificação jurisprudencial. Acontece que, nos termos do art. 5º, XXXVI, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (preclusão). Este dispositivo resguarda a segurança jurídica, fixando que certos atos, quando consolidados, se tornam definitivos e não passíveis de nova discussão. A importância de tal previsão reflete na impossibilidade ampla e infinita de discussão e rediscussão de qualquer tema em qualquer tempo, o que geraria um estado de constante incerteza e hesitação para as partes. Nesse sentir, não podem a novel lei ou a modificação do entendimento jurisprudencial ser aplicadas de forma retroativa para modificar questão já decidida nos autos, sobre a qual se operou a preclusão. É clara a vedação constante no art. 507 do CPC." 



    4. É de se registrar que o entendimento desta eg. 2ª Turma é pela impossibilidade de destaque de honorários em favor dos contratados sobre verbas do FUNDEF/FUNDEB, inclusive no que se refere aos juros de mora, dado que os valores recebidos com atraso através de precatório judicial permanecem ostentando a mesma natureza de verbas de complementação do FUNDEF (acessório que segue o principal). Ver: PJE 0801205-77.2020.4.05.8302, 2ª Turma, em composição ampliada, rel. Des. Paulo Cordeiro, j. 09/05/2022. 



    5. Nesse contexto, impõe-se reconhecer a impossibilidade do destaque de honorários advocatícios contratuais sobre verbas do FUNDEF/FUNDEB. 



    6. No mesmo sentido: TRF5, 2ª T., PJE 0803915-76.2022.4.05.0000, Rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, Data da assinatura: 25/08/2022; TRF5, 2ª T., PJE 0800181-11.2020.4.05.8303, Rel. Des. Federal Leonardo Henrique De Cavalcante Carvalho, Data da assinatura: 07/11/2022. 



    7. Agravo de instrumento desprovido.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao julgamento da ADPF 528 no Supremo Tribunal Federal. Nas razões recursais, sustenta, em síntese, que (eDOC 38):



    “Neste norte, no caso concreto, deve esta Corte Suprema, confirmar o entendimento do Nobre Relator do Agravo, voto vencido, e reformar a r. Decisão, para declarar a possibilidade de retenção dos honorários advocatícios contratuais sobre os juros de mora devidos no precatório referente às verbas de FUNDEF/FUNDEB, já que não há dúvida de que ocorreu violação a autoridade do acórdão proferido na ADPF nº 528.”



    Em juízo de retratação, a Turma Julgadora manteve acórdão anterior, em julgamento assim ementado (eDOC 54):



    “PROCESSUAL CIVIL. FUNDEF/FUNDEB. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DESCABIMENTO. ADPF 528/DF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 



    1. Feito que retorna, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015, para realização do juízo de retratação caso entenda pertinente, em relação ao ADPF n. 528/DF, ou, se for o caso, para a realização do distinguishing com o esclarecimento dos fundamentos adotados para eventual manutenção do acórdão recorrido. 



    2. Em sessão realizada em 07/02/2023, esta Segunda Turma negou provimento ao agravo de instrumento, reconhecendo a impossibilidade do destaque de honorários advocatícios contratuais sobre verbas do FUNDEF/FUNDEB (id's. 4050000.36464638). 



    3. O STF, no julgamento ADPF 528/DF, firmou o seguinte entendimento vinculante: "É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino". "A vinculação constitucional em questão restringe a aplicação do montante principal apurado nas execuções dos títulos judiciais obtidos pelos municípios, mas não sobre os encargos moratórios que, liquidados em favor desses entes, podem servir ao pagamento de honorários contratuais eventualmente ajustados com os profissionais ou escritórios de advocacia que patrocinaram a discussão em juízo sobre o valor dos repasses". 



    4. No tocante à questão referente ao destaque da verba honorária, o entendimento desta Segunda Turma firmou-se no sentido de reconhecer a impossibilidade de retenção de honorários advocatícios contratuais em crédito relativo ao FUNDEF concedido por via judicial. Precedentes: PJE 0802382-24.2018.4.05.0000, Rel. Des. Paulo Cordeiro, j. 09/07/2019; PJE 0813783-20.2018.4.05.0000, Rel. Des. Federal Leonardo Carvalho, j. 25/06/2019; PJE 0802085-44.2016.4.05.8000, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, j. 19/06/2019. Por outro lado, o tema recebeu, recentemente, novos contornos do Plenário do Supremo Tribunal Federal, reiterando seu entendimento contra o pagamento de honorários contratuais com verbas do FUNDEF. Tal ocorreu nos autos da Suspensão de Tutela Provisória 66, de relatoria do Min. Dias Toffoli, julgada na Sessão Virtual de 10/04/2020 a 17/04/2020, consignando-se que "A destinação de parte do montante de verba vinculada à prestação de serviços educacionais ao pagamento de honorários advocatícios se afigura inconstitucional e deve ser obstada, cabendo aos interessados recorrer às vias ordinárias para a solução de eventuais controvérsias acerca do pagamento de honorários advocatícios, matéria que, especificamente, não se reveste de índole constitucional e, portanto, não justifica a intervenção do STF para dirimir questões a si relativas, sendo estranha ao objeto principal da demanda, qual seja, o recebimento de complementação de verbas do FUNDEF e sua utilização obrigatória na área da educação". 



    5. "Ademais, a questão atinente à utilização da verba destinada à Educação, para outras finalidades, já foi enfrentada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.703.697/PE, no qual firmou a tese no sentido da impossibilidade de retenção de honorários advocatícios em crédito do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) concedido por via judicial, sob o fundamento de que as verbas do FUNDEB/FUNDEF têm destinação prevista pelo artigo 60, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, além do artigo 23, da Lei 11.494/2007, e, ainda, de que, constatada a vinculação constitucional e legal específica dos recursos do FUNDEB/FUNDEF, bem como a manutenção dessa característica mesmo quando referidos valores constarem de título executivo judicial, inexiste possibilidade jurídica de aplicação do art. 22, § 4º, da Lei 8.906/1994, sob pena de caracterizar verdadeira desvinculação que, a toda evidência, é expressamente proibida por lei e não encontra previsão constitucional." (TRF5, 2ª T., PJE 0801295-28.2021.4.05.0000, rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, assinado em 28/10/2022) 



    6. Assim, no que diz respeito ao pedido de destaque dos honorários contratuais relativos ao montante dos juros, porque tais verbas não guardam a vinculação originária do FUNDEF, não merece prosperar. 



    7. A novidade trazida, para justificar a diversidade de tratamento na hipótese concreta, não se sustenta, já que pretender que os honorários sejam pagos com os juros incidentes sobre o valor original das contribuições para o FUNDEF é nitidamente contornar a proibição definida pelo STF, pois os juros, como é de geral sabença, são acessórios que seguem a natureza do principal. Desfalcar o valor pago pela União dos juros é genuína utilização de verbas próprias do fundo para fins estranhos, justo o que o julgamento do Supremo interditou. 



    8. Neste sentido, precedentes desta Segunda Turma: TRF5, 2ª T, PJE 0806256-80.2019.4.05.0000, rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, assinado em: 14/04/2021; TRF5, 2ª T., PJE 0802208-10.2021.4.05.0000, rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, assinado em 09/06/2021.



     9. "Ademais, é de se registrar que o entendimento desta eg. 2ª Turma é pela impossibilidade de destaque de honorários em favor dos contratados sobre verbas do FUNDEF/FUNDEB, inclusive no que se refere aos juros de mora, dado que os valores recebidos com atraso através de precatório judicial permanecem ostentando a mesma natureza de verbas de complementação do FUNDEF (acessório que segue o principal). Ver: PJE 0801205-77.2020.4.05.8302, 2ª Turma, em composição ampliada, rel. Des. Paulo Cordeiro, j. 09/05/2022." (TRF5, 2ª T., PJE 0803915-76.2022.4.05.0000, rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, assinado em 25/08/2022) 



    10. Ver, ainda: TRF5, 2ª T., PJE 0811487-83.2022.4.05.0000, rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, assinado em 06/03/2023. 



    11. Registre-se, por fim, sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não ser cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF (vide REsp nº 1861550/DF), mormente quando o presente cumprimento de sentença que se busca executar já transitou em julgado. Neste sentido: TRF5, 2ª T., PJE 0807133-83.2020.4.05.0000, rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, assinado em 22/05/2023. 



    12. Juízo de retratação não exercido, mantendo-se incólume o acórdão de id. 4050000.36464638, que negou provimento ao agravo de instrumento.



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 73).



    É o relatório. Decido.



    Verifico que a controvérsia em exame está incluída na sistemática da repercussão geral, Tema 1256, cujo recurso paradigma é o RE 1.428.399-RG, de relatoria da Min. Rosa Weber, e que o Plenário desta Corte, ao analisar o mérito desse paradigma, proferiu o seguinte acórdão:



    Direito administrativo e processual civil. Precatório. Verbas do FUNDEF/FUNDEB. Recursos constitucionais vinculados. Retenção de honorários contratuais. Impossibilidade. Destaque dos juros de mora incluídos na condenação. Natureza autônoma. Possibilidade. ADPF 528/DF. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADPF 528/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 22.4.2022, assentou a inconstitucionalidade do destaque das verbas destinadas ao FUNDEF/FUNDEB para pagamento de honorários advocatícios. Na ocasião, o Plenário desta Suprema Corte, por maioria, ressaltou que a possibilidade de pagamento de honorários advocatícios contratuais pelos Municípios valendo-se tão somente da verba correspondente aos juros moratórios incidentes no valor do precatório devido pela União é constitucional. 



    2. Recurso Extraordinário provido em parte, para permitir que a verba honorária seja destacada tão somente dos valores correspondentes aos juros moratórios incidentes no valor do precatório devido pela União. 



    3. Fixadas as seguintes teses: 1. É inconstitucional o emprego de verbas do FUNDEF/FUNDEB para pagamento de honorários advocatícios contratuais. 2. É possível utilização dos juros de mora inseridos na condenação relativa a repasses de verba do FUNDEF, para pagamento de honorários advocatícios contratuais. (RE 1428399 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 16-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-141 DIVULG 26-06-2023 PUBLIC 27-06-2023) (grifo nosso).



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF (Tema 1256).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente